Tribunal: CARF
Processo: 16095.720165/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720165/2019-48
ACÓRDÃO
3302-015.212 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL –
OMISSÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO APÓS A IMPUGNAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
SUPRIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.
Configura omissão, suprível por embargos de declaração, a ausência de
manifestação expressa sobre documento juntado em fase recursal, cuja
admissibilidade não foi apreciada no acórdão embargado.
Documento técnico apresentado após a impugnação, sem comprovação de
impossibilidade de apresentação oportuna, não se enquadra na exceção
prevista no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, sujeitando-se à
preclusão consumativa.
O suprimento da omissão, para consignar a intempestividade e a não
consideração do laudo no julgamento do recurso voluntário, não altera o
resultado do julgado, que permanece inalterado quanto ao mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, por entender existente o vício de
omissão quanto ao laudo técnico juntado aos autos. A omissão foi sanada através do julgamento
da matéria, com a decisão de não conhecer do referido documento, em razão da preclusão
consumativa para a apresentação de prova nova.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 11854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.212 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720165/2019-48
2
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Almeida Indústria e Comércio de
Metais Eireli contra acórdão proferido por esta Turma Ordinária no julgamento do recurso
voluntário interposto pela contribuinte, que manteve, em parte, as exigências fiscais decorrentes
de glosa de créditos de PIS e COFINS.
No despacho de admissibilidade, o admitiu parcialmente os embargos, restritos ao
exame de alegada omissão quanto à análise de laudo técnico apresentado pela embargante. Os
demais pontos suscitados nos embargos – que diziam respeito à suposta ausência de
fundamentação, à apreciação de dispositivos constitucionais e à discussão sobre matéria não
ventilada no recurso voluntário – foram rejeitados liminarmente, por não se enquadrarem nas
hipóteses do art. 65 do Anexo II do RICARF.
1. Ponto admitido
A embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, pois o
colegiado não teria apreciado laudo técnico por ela apresentado, o qual, segundo afirma,
comprovaria a regularidade de parte das operações glosadas e afastaria a exigência de créditos
indevidamente desconsiderados.
Do exame dos autos, verifica-se que o julgamento da impugnação, em primeira
instância, ocorreu em 12 de junho de 2020, ocasião em que não constava o referido documento. O
laudo foi protocolado apenas após a prolação desse acórdão, já na fase recursal, tendo sido
expressamente mencionado no recurso voluntário como prova nova.
Essa circunstância foi destacada pela embargante, que defende ser imprescindível a
análise do laudo para a formação do convencimento do colegiado, especialmente por tratar de
aspectos técnicos relativos ao objeto das glosas.
2. Demais pontos
As demais alegações contidas nos embargos foram sumariamente rejeitadas no
despacho de admissibilidade, razão pela qual não serão objeto de análise no presente voto,
permanecendo como decidido na oportunidade, em consonância com o disposto no art. 67 do
Anexo II do RICARF.
Eis o relatório.

Fl. 11855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.212 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720165/2019-48
3
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
A presente controvérsia, restrita ao ponto admitido no despacho de
admissibilidade, consiste em verificar se houve, no acórdão embargado, omissão quanto à análise
de laudo técnico apresentado pela embargante após a decisão de primeira instância (acórdão de
impugnação), mas antes do julgamento do recurso voluntário.
1. Cronologia e juntada do laudo
Conforme consta dos autos, o julgamento da impugnação ocorreu em 12 de junho
de 2020, sem que o laudo técnico integrasse o conjunto probatório àquela altura. O documento
foi protocolado posteriormente, em data já dentro da fase recursal, e expressamente mencionado
no recurso voluntário como elemento de prova que, segundo a contribuinte, comprovaria a
regularidade de determinadas operações.
É incontroverso que o colegiado, ao proferir o acórdão embargado, não fez
referência expressa ao laudo técnico, nem para fins de indeferimento da sua análise por
intempestividade, nem para efeito de exame de mérito do conteúdo apresentado.
2. Regras aplicáveis à juntada de prova nova
O Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, § 4o, estabelece que "a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, salvo se se tratar de documento novo ou destinado a contrapor fatos
ou razões posteriormente apresentados nos autos".
O art. 50 do mesmo diploma prevê que, na instância recursal, "não serão admitidas
novas provas, salvo se destinadas a esclarecer fatos ou documentos constantes dos autos". Essa
disposição é reiterada no art. 48, § 2o, do Anexo II do RICARF.
Assim, a análise do laudo técnico juntado após a impugnação depende de se
reconhecer que ele se enquadra na exceção legal de “documento novo” ou de “esclarecimento de
fatos”, hipótese em que deveria ser apreciado pelo colegiado, mesmo em fase recursal.
3. Jurisprudência aplicável
Os precedentes do CARF, nos documentos juntados, revelam entendimento no
sentido de que, sendo o documento considerado novo e relevante para o deslinde da
controvérsia, sua análise deve ser admitida, sob pena de cerceamento de defesa.
Por outro lado, também há decisões que consideram preclusa a oportunidade de
juntada quando se trata de documento que poderia ter sido apresentado na impugnação, não se
enquadrando na hipótese de novidade prevista no art. 16, § 4o.
Fl. 11856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.212 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720165/2019-48
4
No caso concreto, não há manifestação expressa no acórdão embargado sobre a
natureza do documento (se novo ou não), tampouco sobre a possibilidade ou não de sua
consideração no julgamento do recurso voluntário, caracterizando a omissão arguida.
4. Efeitos da omissão
A ausência de apreciação de prova cuja admissibilidade deveria ter sido objeto de
deliberação configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 65 do
Anexo II do RICARF. A análise, portanto, não implica reexame global da matéria decidida, mas sim
o suprimento de ponto relevante não enfrentado.
5. Conclusão
Conforme exposto, a embargante apresentou laudo técnico após a prolação do
acórdão de primeira instância, mas antes do julgamento do recurso voluntário. O acórdão
embargado não se manifestou sobre a sua admissibilidade nem sobre o seu conteúdo, limitando-
se a decidir a matéria principal com base nas provas então analisadas.
Essa omissão deve ser suprida, haja vista que:
 O documento foi juntado em fase recursal e deveria ter sua admissibilidade
analisada à luz dos arts. 16, § 4o, e 50 do Decreto no 70.235/1972, e do art.
48, § 2o, do Anexo II do RICARF.
 Não houve deliberação expressa sobre ser o laudo documento novo ou
apenas documento intempestivo, o que é ponto relevante para a correta
aplicação da legislação processual.
 A ausência de manifestação viola o dever de fundamentação, previsto no
art. 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Examinando o teor do laudo, observa-se que ele versa sobre fatos e elementos que
já eram de conhecimento da embargante durante a fase de impugnação, não havendo
demonstração de impossibilidade material ou jurídica de sua apresentação naquela etapa. Trata-
se, portanto, de documento que não se enquadra na exceção de “documento novo” prevista no
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, tampouco de prova destinada exclusivamente a
esclarecer fatos ou contrapor razões posteriormente apresentadas.
Consequentemente, a sua não consideração no julgamento do recurso voluntário
não configura cerceamento de defesa, uma vez que a preclusão consumativa já havia operado.
6. Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, por entender existente o vício de omissão quanto ao laudo técnico juntado
aos autos. A omissão foi sanada através do julgamento da matéria, com a decisão de não conhecer
do referido documento, em razão da preclusão consumativa para a apresentação de prova nova.
Fl. 11857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.212 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720165/2019-48
5
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 11858
DF CARF MF
Original